Tribunal: TJSP
Processo: 2031745-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Embargos à execução por título extrajudicial – Indeferimento do benefício – Agravantes pessoas físicas devedoras solidárias – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitados incompatível com a figura dos postulantes e não demonstrada a crítica situação financeira da empresa e dos empresários garantidores nem as causas que a determinaram –

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Embargos à execução por título extrajudicial – Indeferimento do benefício – Agravantes pessoas físicas devedoras solidárias – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitados incompatível com a figura dos postulantes e não demonstrada a crítica situação financeira da empresa e dos empresários garantidores nem as causas que a determinaram – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.

DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO – Indeferimento – Momentânea impossibilidade financeira não comprovada de plano - Requisito subjetivo exigido no art. 5° da Lei Estadual n° 11.608/03 não preenchido – Decisão mantida – Recurso improvido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recebimento sem efeito suspensivo (artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil) – Ausência de garantia do juízo - Inexistência de fundamentos relevantes e de risco de grave dano de difícil e incerta reparação aos executados decorrente do normal prosseguimento da execução – Incidência do artigo 919, caput, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031745-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes
POLLYANA RODRIGUES SANCHEZ, PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ e
GISELE RODRIGUES SANCHEZ, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031745-66.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 41458
2
VOTO No 41458
AGRV. No 2031745-66.2020.8.26.0000
COMARCA: Birigüi (3a V. Cível)
AGVTES.: Paulo Jacinto Sanches Sanchez, Gisele Rodrigues
Sanches e Pollyana Rodrigues Sanchez (Embgtes.-Exctdos.)
AGVDO.: Banco do Brasil S.A. (Embgdo.-Exqte.)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Embargos à execução por título
extrajudicial Indeferimento do benefício Agravantes pessoas
físicas devedoras solidárias Situação não configurada de carência
de meios Condição de necessitados incompatível com a figura dos
postulantes e não demonstrada a crítica situação financeira da
empresa e dos empresários garantidores nem as causas que a
determinaram Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o,
do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO
DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO

Indeferimento
Momentânea impossibilidade financeira não
comprovada de plano - Requisito subjetivo exigido no art. 5° da Lei
Estadual n° 11.608/03 não preenchido Decisão mantida
Recurso improvido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Recebimento sem efeito suspensivo (artigo 919, § 1o, do Código de
Processo Civil) Ausência de garantia do juízo - Inexistência de
fundamentos relevantes e de risco de grave dano de difícil e incerta
reparação aos executados decorrente do normal prosseguimento da
execução Incidência do artigo 919, caput, do CPC Decisão
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Pollyana Rodrigues Sanchez, Paulo Jacinto Sanches Sanchez e Gisele
Rodrigues Sanches (os dois últimos, avalistas) em embargos à execução
por título extrajudicial (cédula de crédito bancário no 495.701.615,
emitida em 13.04.2017, no valor de R$331.612,31, fls. 1/33 e 144/157
dos autos originários) intentada por Banco do Brasil S.A., contra r.
decisão reproduzida a fls. 82/83 (fls. 48/50 dos autos originários) que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031745-66.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 41458
3
dentre outras providências, indeferiu o pedido de concessão da
gratuidade da justiça bem como diferimento e parcelamento das custas
processuais e negou o efeito suspensivo aos embargos à execução,
diante da ausência de garantia do juízo.
Alegam os embargantes-executados, em resumo, que
(1) não reúnem condições financeiras para custear as despesas do
processo, sem prejuízo das suas atividades empresárias, por estarem
em latente dificuldade financeira, (2) noticiaram nos autos, o
deferimento do processamento da recuperação judicial por eles
requerido, notícia ainda não apreciada pelo MM. Juízo a quo e (3) a
cédula exequenda encontra-se garantida pela hipoteca de dois imóveis
que são mais do que suficientes para a satisfação do crédito (fls. 1/25).
Pede-se o efeito ativo e suspensivo e o provimento
com a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução bem
como o benefício da assistência judiciária gratuita ou,
subsidiariamente, o diferimento ou parcelamento das custas e despesas
processuais.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações (fls. 252), o embargado-exequente não
ofertou contraminuta (fls. 256) e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A irresignação desprocede.
3.
Os
agravantes,
que
se
qualificam
como
empresários (Paulo Jacinto e Gisele) e produtora agropecuária
(Pollyana), conforme fls. 1 destes autos, afirmaram ab initio que não
têm condições de arcar com o pagamento das despesas processuais,
sem deixar de acarretar prejuízo às suas atividades empresárias (item

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031745-66.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 41458
4
14, fls. 8) ou seja, não se trata aqui de hipossuficiência para o sustento
próprio e da família. Justificada está a ausência da necessária
declaração de pobreza.
No entanto, cabia-lhes, desde logo, ao pleitearem o
benefício da assistência judiciária, ter produzido a prova concernente à
sua condição, como as declarações de imposto de renda de todos e
outros documentos comprobatórios das suas argumentações, o que não
fizeram, sendo certo que no caso em análise militam em sentido
diametralmente oposto as evidências existentes.
Efetivamente, na linha de raciocínio desenvolvida na
r. decisão reptada, os agravantes não podem ser considerados
hipossuficientes financeiramente porque exercem a atividade rural e
são proprietários de empresas e de diversos bens imóveis e móveis,
independentemente de liquidez. (fls. 60/69 e 70/94 dos autos
originários).
Como previsto no atual Código de Processo Civil e
no parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não
se destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa física ou
espólio.
Esse é o entendimento que se revela consentâneo
com o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031745-66.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 41458
5
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de plano de
pretensão da espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da
presunção de necessitado opera tanto em relação à parte adversa como
em face do Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero
espectador inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031745-66.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 41458
6
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA GRATUITA - Ação de nulidade de contrato
bancário - Gratuidade pretendida pelo autor - Indeferimento -
Admissibilidade - Agravante qualifica-se como organizador de eventos e
emitiu cheque de montante significativo - Quadro incompatível com a
situação de quem pretende o reconhecimento de miserabilidade
jurídica - Agravo desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 0187500-98.2012.8.26.0000-Diadema, J.
04.02.2013, np, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 24201).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade - Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto

Pode o juiz indeferir a gratuidade quando se demonstra que o
pretendente do benefício não é pessoa pobre O agravante é químico e
contratou mútuo com a financeira para aquisição de veículo em
parcelas de R$596,27 - Além disso, o recorrente não esclareceu a sua
renda mensal, nem instruiu este recurso com as declarações de renda
apresentadas ao juízo de primeiro grau e que embasaram o
indeferimento do benefício - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000-
Sorocaba, J. 06.05.2013, np, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto no 25052).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do
réu financiamento bancário de R$26.500,00
Contratou advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031745-66.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 41458
7
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc)
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, np, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase
R$17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em
Juízo, além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja
elaboração não foi gratuita), sem acostar aos autos documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade, como a declaração de
imposto de renda, por exemplo Manutenção da decisão que indeferiu
a gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2014525-02.2013.8.26.0000-Ribeirão Preto, J. 02.12.2013, np, vu Rel.
Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
4. Com relação ao pedido de diferimento das custas,
em seu capítulo III, a Lei Estadual no 11.608/03, que cuida do
diferimento e das isenções da taxa judiciária, dispõe:
“Art. 5o - O recolhimento da taxa judiciária será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031745-66.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 41458
8
diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada, por
meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I
nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus
herdeiros;
III na declaratória incidental;
IV nos embargos à execução.
Parágrafo único O disposto no 'caput' deste artigo
aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas”.
Infere-se do citado texto que, para a concessão do
benefício, devem concorrer dois requisitos: um subjetivo, consistente na
momentânea impossibilidade financeira do postulante e outro objetivo,
representado pela necessidade de enquadramento da ação em que se
postula o agraciamento dentre aquelas taxativamente descritas no rol
acima, em que se admite a concessão postulada.
Quanto
ao
requisito
objetivo
os
agravantes
preencheram a exigência legal, conforme previsto no artigo 5o, inciso IV,
da Lei Estadual no 11.608/2003.
Todavia, no que tange à exigência de ordem
subjetiva, não restou comprovada a momentânea impossibilidade de
recolhimento das custas processuais, pelo contrário, a agravante
Pollyana não apresentou documentos, já as cópias das declarações
apresentadas pelos agravantes Paulo Jacinto e Gisele (fls. 60/69 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031745-66.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 41458
9
70/94
dos autos originários) não corroboram a tese da momentaneidade. Contrataram, inclusive, escritório profissional
habilitado de livre escolha para cuidar dos interesses em Juízo, o que,
embora não seja motivo, por si só, impeditivo da benesse, revela
gozarem de situação financeira que lhes permite suportar os encargos
processuais da demanda incidental intentada.
Faltando-lhe o requisito subjetivo acima delineado
como exige o art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 e, portanto, capaz de
elidir a presunção de suficiência de recursos que paira na espécie,
reforçando, assim, a convicção de não ser caso de diferir-se o
recolhimento devido nem mesmo o parcelamento das custas e despesas
processuais (art. 98, § 6o do CPC) como requerido.
5. No que toca ao pedido de suspensão dos
embargos à execução, não se verificam presentes os pressupostos
exigidos.
Dispõe o artigo 919, caput, do CPC, que os
embargos do executado não terão efeito suspensivo.
Com a reforma da execução por título extrajudicial
introduzida pela Lei no 11.382/2006, ainda na vigência do CPC de
1973, o regime dos efeitos dos embargos foi totalmente alterado,
passando a ter caráter excepcional a autorização conferida pelo Codex
Instrumental para que o Juiz possa atribuir efeito suspensivo à
postulação.
O § 1o do novel artigo (919 do CPC), estabelecendo
requisitos cuja observância é essencial para o deferimento da eficácia
suspensiva, não deixou margem à discricionariedade, ao estabelecer:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031745-66.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 41458
10
“O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
O texto legal é expresso, exigindo que os
pressupostos concorram simultaneamente, não bastando que o Juízo
esteja garantido na forma preconizada, mas também que os argumentos
apresentados sejam relevantes ou que o prosseguimento da execução
manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou
incerta reparação.
Com efeito, “O juiz somente poderá conceder efeito
suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo
embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo
pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea suficiente; c) a
relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão
plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como o perigo
de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou
incerta reparação (periculum in mora), requisitos que dão ensejo à
concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do
direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou
mais
pedidos
incontroversos,
existência
de
prova
documental
irrefutável, tese firmada em julgamento de recursos repetitivos,
resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido
reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de
depósito
os quais permitem a concessão da tutela antecipada de
evidência (CPC 311). Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir
efeito suspensivo aos embargos. Ausentes, deve negá-lo. Não há
discricionariedade judicial, de modo que é defeso ao juiz afirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031745-66.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 41458
11
existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo. A
decisão que concede ou denega o pedido de suspensão pode ser
impugnada por meio de agravo (CPC 203 § 2o e 1015). Não se aplicam
de forma cumulativa os requisitos descritos nos itens c) e d), acima; a
espécie de pedido feito pelo embargante é que definirá se um outro
grupo de requisitos serão aplicáveis.” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY,
Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo
CPC - Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, p. 1.817, nota 4 ao artigo 919).
In casu, não restaram comprovados relevantes
fundamentos que justifiquem a ansiada suspensão do curso do
processo executivo.
Ademais, desprocede a alegação de que a execução
originária encontra-se “garantida por dois bens imóveis que são mais
que suficientes para responder ao crédito” (item 62, fls. 19).
Consta da cédula de crédito bancário, que os
agravantes deram “em hipoteca cedular de sétimo grau sem
concorrência de terceiros, aqui constituída, os bens de propriedade de
Paulo Jacinto Sanches Sanchez, Gisele Rodrigues Sanchez, que se
encontram em minha (nossa ou sua) posse mansa e pacifica, livres de
ônus e de responsabilidades de qualquer espécie, inclusive fiscais, com
as seguintes características: Registro/Matrícula nr. 48.208 do Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Birigüi-SP; Localização: Rua Nove
de Julho, 379, apto no 101, Birigüi-SP”. (fls. 151/152 dos autos
originários)
Deram ainda, “em penhor cedular de primeiro grau
e sem concorrência de terceiros, a(s) colheita(s) da(s) lavoura(s) do(s)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031745-66.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 41458
12
produto(s) abaixo indicado(s) de minha (nossa) propriedade, estimado(s)
em: soja (em grãos) período agrícola de agosto/2016 a março/2017,
1.225.000,00 KG(S), no valor total de R$1.274.612,50. Os bens (ou o
que for) descritos, estimados em: 1.225.000,00 KG(S), de soja (em
grãos), oferecidos com todas as características necessárias à sua
perfeita individualização, no valor de R$1.274.612,50. Imóvel de
localização dos bens vinculados - Os bens vinculados estão localizados
no(s) imóvel(eis) Fazenda Santa Clara, matrícula 558, situado no
distrito/bairro
de
Ribeirão
Cascalheira,
Município
de
Ribeirão
Cascalheira-MT, Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, de propriedade
de Paulo Jacinto Sanches Sanchez.” (fls. 152 dos autos originários).
Como se vê, não há que se confundir a garantia da
cédula de crédito bancário emitida por Pollyana com a garantia do
juízo.
A hipoteca foi instituída para garantir as obrigações
contratuais (ônus real de direito material), não havendo notícia de que o
agravado-embargado-exequente já tenha exercido a referida garantia e
penhorado o imóvel dado em hipoteca cedular (garantia processual).
Fixada essa premissa, é possível concluir que o
Juízo não está garantido.
Espelhando a postura em tela, anotam-se os
seguintes julgados, sintetizados in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Embargos à execução. Decisão agravada que concedeu
efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravada.
Inconformismo do banco exequente. Pretensão de reforma da decisão.
Com razão. Como regra, os embargos à execução não têm o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031745-66.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 41458
13
suspender o curso normal da execução. Excepcionalmente, cabe
conferir efeito suspensivo quando houver fundamento relevante,
segurança do juízo e risco de grave dano de difícil ou incerta reparação
(art. 919, § 1o, CPC). No presente caso, não restou evidenciada a efetiva
garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. A
hipoteca sobre os imóveis da agravada foi instituída para garantia das
obrigações contratuais, não constituindo garantia suficiente ao juízo da
execução. Hipoteca esta (ônus real de direito material) que não
substitui o arresto cautelar (garantia processual). Decisão reformada.
Recurso provido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
instrumento
no
2019369-82.2019.8.26.0000-Ribeirão
Preto,
J.
05.08.2019, Rel. Des. ROBERTO MAIA, dp, vu, voto n° 19360).
“Agravo de Instrumento - Embargos à execução -
Efeito suspensivo - Descabimento - Além do fato de que a simples
alegação de cobrança indevida de valores, mediante a apresentação de
prova unilateral, não autoriza, por si só, a conclusão de iliquidez do
título, que dependerá de instrução probatória em contraditório, com
realização de eventual prova técnica, insta esclarecer que o título
executivo, enquanto não desconstituído por decisão judicial, deve ser
presumido líquido, certo e exigível e, por consequência, válido em todos
os seus termos - Necessidade, ainda, da prévia garantia do Juízo da
execução, mediante penhora, depósito ou caução idôneos - Artigo 919,
§1o, do Novo Código de Processo Civil - Garantia contratual hipotecária
que não se confunde com a necessária garantia do Juízo - Recurso a
que se dá provimento.” (TJSP-16a Câmara de Direito Privado, Agravo de
instrumento no 2254226-10.2018.8.26.0000-Arujá, J. 29.04.2019, Rel.
Des. MAURO CONTI MACHADO, dp, vu, voto n° 40706).
Por outro lado, não se pode deixar de considerar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031745-66.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 41458
14
as questões suscitadas pelos insurgentes são complexas e
controvertidas, a exigir exame detido, em cognição exauriente, da
relação jurídica estabelecida entre as partes, de modo que não há, em
princípio, prova inequívoca de que os fundamentos arguidos pelos
devedores sejam relevantes e procedentes o suficiente para ensejar a
suspensão do curso do processo executivo, anotando-se que o
prosseguimento do processo de execução, por si só, não pressupõe
estarem os indigitados devedores na iminência de sofrer dano de difícil
ou incerta reparação.
A lei exige comprovação inequívoca de que a prática
de atos executórios acarretará manifesto prejuízo ao devedor, prejuízo
a que não deu causa, difícil de ser reparado ou cuja reparação a
posteriori seja incerta, não havendo prova inequívoca de que o
prosseguimento do processo de execução para a cobrança da dívida
possa colocar em risco o patrimônio dos agravantes, ou seja, de que a
execução possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação aos
insurgentes.
Não há, como se vê, nenhuma razão de ordem
jurídica para a suspensão da demanda executiva.
6. Nesse cenário, não estando preenchidos os
requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC, não se afigura a hipótese
subsumível no texto legal em evidência, sendo de rigor a manutenção
do r. decisum objurgado.
7. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica